Tribunal: TJBA
Processo: 8075628-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075628-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TVL CAFE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

AGRAVADO: POJUCA S/A

Advogado(s):SONIA CARLOS ANTONIO, EDUARDO NEVES ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO DE EXPRESSÃO SEMELHANTE À MARCA REGISTRADA. MARCA FRACA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de abstenção de ato, perdas e danos, determinando que os agravantes cessassem o uso da expressão “Tivoli” como marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da expressão “Tivoli” pelos agravantes configura concorrência desleal e violação à exclusividade da marca registrada pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A utilização de nomes geográficos como marca, em regra, não confere exclusividade absoluta, podendo caracterizar marca fraca.

4. A ausência de similitude mercadológica direta entre as atividades das partes e a inexistência de prova de confusão efetiva junto ao consumidor indicam a necessidade de instrução probatória para avaliação da alegada concorrência desleal.

5. A concessão de medida liminar em tal contexto pode gerar danos irreversíveis à atividade dos agravantes, justificando a revogação da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A alegação de concorrência desleal entre empresas que atuam em segmentos distintos e regiões diversas demanda instrução probatória, sendo prematura a concessão de tutela antecipada que imponha restrições ao uso da marca sem evidência clara de confusão ou desvio de clientela."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIX; Lei nº 9.279/1996, arts. 129, 130, 132, 213.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.303.548/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.09.2024; TJSP, Apelação Cível 1080985-61.2022.8.26.0100, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02.05.2023; TJMG, AI 10000221430465001, Rel. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8075628-04.2024.8.05.0000
,

figurando como agravantes
TVL CAFE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO
e
como a
gravado
POJUCA S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.